Tribunal: TJES
Processo: 5001811-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Falência
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001811-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS MARUIPE LTDA

AGRAVADO: NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001811-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS MARUIPE LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581, LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A, MARCIO TULIO NOGUEIRA - ES14401-A
AGRAVADO: NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Advogados do(a) AGRAVADO: JORGE FERNANDO PETRA DE MACEDO - ES7152-A, MARTHA VIOLA DE AGUIAR - ES9897

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, mas dizem respeito ao mero inconformismo.

Isso porque o acórdão embargado foi expresso ao se manifestar quanto a ausência de demonstração de grupo econômico, assim como apontou os motivos que levaram à tal conclusão, vejamos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO OU POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO RECONHECIDO
. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Supermercados Maruípe Ltda contra decisão proferida nos embargos à execução n. 0010453-92.2018.8.08.0012, que afastou a suspensão do processo, acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou o recolhimento das custas processuais pelo embargante. O agravante sustenta impossibilidade de arcar com as custas em razão de falência decretada após processo de recuperação judicial, alegando ausência de intimação do administrador judicial e requerendo, alternativamente, a postergação do recolhimento ao final da lide ou a redução ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica em processo de falência; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos pedidos subsidiários de recolhimento das custas ao final da lide ou de redução ao mínimo legal; (iii) determinar se a ausência de intimação do administrador judicial implica nulidade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas com insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, mas exige comprovação da hipossuficiência, conforme súmula 481 do STJ.

4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência aplica-se apenas à pessoa natural, conforme art. 99, § 3º, do CPC, não se estendendo à pessoa jurídica.

5. O agravante recolheu custas nos embargos à execução com valor de causa reduzido a R$ 1.000,00, o que revela comportamento contraditório e indica capacidade financeira para suportar os encargos processuais.

6. A pessoa jurídica em falência deve comprovar, de forma efetiva, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo insuficiente a mera menção ao estado falimentar.

7. A jurisprudência desta Corte reconhece que o benefício só deve ser concedido em condições excepcionais, com demonstração robusta de incapacidade financeira, o que não se verificou nos autos.

8. A decisão agravada examinou de forma adequada os pedidos alternativos de recolhimento ao final da lide ou de redução das custas, fundamentando-se na ausência de comprovação da hipossuficiência.

9.
Não há nulidade processual pela ausência de intimação do administrador judicial, pois o juízo universal da recuperação judicial não reconheceu a existência de grupo econômico entre Supermercados Maruípe Ltda e Supermercados Campo Grande Eireli
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação objetiva da hipossuficiência financeira, ainda que esteja em recuperação judicial ou falência.

2. A ausência de comprovação de hipossuficiência impede a concessão de benefícios como a postergação ou redução das custas processuais.

3.
Não há nulidade por ausência de intimação do administrador judicial quando inexiste reconhecimento de grupo econômico pelo juízo da recuperação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJES, AI n. 0022243-96.2017.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 05.06.2018; TJES, AI n. 14169001048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 27.02.2018.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por fim, ficam as partes advertidas de que a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC será aplicada no caso de oposição de embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.